Tribunal: STF
Processo: HC 209643
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. AUTORIA. REEXAME PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Salomão Vieira e outra, advogados, em benefício de Vitor Vinicius Tavares, contra decisão do Desembargador Jesuíno Rissato, em exercício no Superior Tribunal de Justiça, que, em 26.10.2021, negou provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 155.496/MG.



    2. Os impetrantes alegam que “a presente ação penal tem por subsídio apenas e tão somente o resultado imediato do Procedimento de Reconhecimento Fotográfico, realizado em 07/06/2021, a fim de investigar a autoria de um roubo residencial ocorrido no dia 10/05/2021.



    (...) desde o início das investigações policiais, 10/05/2021, até a presente  data, não fora realizado o Procedimento de Reconhecimento Pessoal Presencial dos suspeitos, mesmo diante do fato de que, o Paciente, assim como as vítimas residem na mesma cidade” (fls. 3-4, e-doc. 1)



    Argumentam que “a acusação não se desincumbiu do ônus de realizar o Procedimento de Reconhecimento Pessoal nos moldes do artigo 226, incisos I ao IV, e artigo 228 do Código de Processo Penal, requer-se O DESENTRANHAMENTO dos Autos de Reconhecimento referentes às vítimas Karine e Idnei, com fundamento no artigo 564, IV, do Código de Processo Penal”.



    Sustentam ausência de justa causa para a ação penal, com a alegação de a narrativa da inicial estar desacompanhada de prova indiciária de autoria. 



    Assinalam que “o depoimento da vítima KARINE VIANA DOS SANTOS, prestado na Delegacia de Polícia em 11/05/2021, um dia após os fatos, KARINE revela que no momento dos fatos reconheceu um dos autores, uma vez que este esteve rondando sua residência em duas oportunidades, sendo uma delas no dia 09/05/2021, e afirmou que, inclusive, o autor usava a mesma roupa nessas ocasiões.



    (...) na data indicada pela vítima como sendo uma das ocasiões em que o denunciado teria rondado sua casa, o Paciente estava em um rancho de propriedade da senhora SIMONE APARECIDA MACHADO DOS SANTOS, sogra de sua tia, na companhia de cerca de 15 (quinze) pessoas, comemorando o dia das mães (09/05/2021), local onde permaneceu até o anoitecer, conforme imagens anexas, e prova testemunhal (JOSÉ CÂNDIDO FERREIRA) arrolada”.



    Realçam que a altura da pessoa indicada pelas vítimas não corresponderia à do paciente.



    Ressaltam que “o reconhecimento fotográfico realizado perante a testemunha Marco Antônio Ramos, o Barroso, proprietário da oficina mecânica, fora comprovado pelo próprio Paciente, o qual em sede administrativa afirmou ter comparecido naquele local, a fim de buscar um veículo de propriedade de UBIRATAN.



    Ocorre que, esse fato ocorreu no dia 14/05/2021 e nada tem a ver com o presente feito. UBIRATAN induziu o Paciente a erro, solicitando que o mesmo buscasse o veículo do qual afirmou falsamente ser proprietário, mas que, no entanto, tratava-se de objeto material de crime de roubo ocorrido em Belo Horizonte em 11/05/2021, conforme o REDS incluso”.



    Asseveram não ter sido encontrado nada ilícito na busca e apreensão realizada na residência do paciente.



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “a) – A concessão do pedido liminar, inaudita altera parte, para determinar o Trancamento da presente Ação Penal, por ausência de justa causa pela inobservância dos artigos 226, I a IV, e artigo 228 do Código de Processo Penal, com base no artigo 564, IV, do Código de Processo Penal.



    b) – A concessão do pedido liminar, inaudita altera parte, a título de cautela, até o julgamento definitivo do presente Habeas Corpus, assegurando ao paciente o direito de aguardar o fim do processo em liberdade;



    c) – No mérito, o impetrante requer a concessão da ordem de Habeas Corpus, para que seja concedido ao Paciente o direito de aguardar o fim do processo em liberdade, mediante a aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal” (fls. 18-19, e-doc. 1)



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    4. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática do Desembargador Jesuíno Rissato, em exercício no Superior Tribunal de Justiça, pela qual negado provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 155.496/MG.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal] (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E DESOBEDIÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Habeas corpus não conhecido, com a cassação da liminar anteriormente deferida” (HC n. 163.568, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.8.2019).



    5. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se essa questão para cumprimento da garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).



    Na espécie vertente, não se vislumbra ilegalidade ou contrariedade às normas constitucionais.



    6. Em 24.8.2021, o juízo da Primeira Vara Cível, Criminal e da Infância e Juventude da Comarca de Pitangui acolheu a representação formulada pela Polícia Civil e decretou a prisão preventiva do paciente e de outros dois investigados, nos Autos n. 0514.21.001197-9, com os seguintes fundamentos:



    “Como diligência, a polícia Civil confeccionou a Comunicação de Serviço n. 027/2021. Os investigadores diligenciaram no intuito de angariar informações aptas para elucidação do crime em comento.



    Após a ocorrência dos fatos, as vitimas descreveram as características dos suspeitos da seguinte forma: indivíduo 1 - com altura aproximada de 1,70m, magro, moreno, trajava jeans e blusa escura, e portava um revólver cal. 38 que era apontado a todo tempo para as vitimas: indivíduo 2 - com altura aproximada de l,75m, moreno, forte, trajava uma blusa com o escrito DEOESP e portava uma arma na cintura; indivíduo 3 - com altura aproximada de 1,75m, forte; e indivíduo 4 - sem especificações precisas fornecidas pelas vítimas.



    Mostradas fotografias de indivíduos contumazes na prática do crime de roubo, os ofendidos IDNEI e KARINE prontamente reconheceram os autores como Sendo UBIRATAN BARROSO PATRÍCIO e VITOR VINICIUS TAVARES, ora representados (conforme auto de reconhecimento colacionado acima). Este foi indicado como o responsável por primeiro ingressar na residência e desferir um chute no ombro da vítima IDNEI, enquanto aquele foi quem criou a fantasiosa história de que era policial civil, e somente estava fazendo aquilo porque a vítima teve um caso com sua esposa.



    Ademais, ainda é dos autos que VITOR foi o incumbido por obrigar IDNEI a realizar a transferência do valor de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais), sendo que, apesar de a conta estar em titularidade de PEDRO LUCAS SILVA, a chave PIX cadastrada consiste no número de telefone (97) 99125-2306, habilitada em nome de GRAZIELE PINHEIRO PATRÍCIO, que mantém vinculo amoroso com UBIRATAN.



    Nesse ponto, a Polícia Civil pontuou uma pretérita ocorrência que relaciona GRAZIELLE, PEDRO LUCAS e UBIRATAN. Trata-se do cumprimento de mandado de busca e apreensão ocorrido, à época, na residência de GRAZIELE, na data de 16/04/2021, em que o indivíduo que se apresentou como morador do local apresentou o documento de identidade em nome de PEDRO LUCAS SILVA, o mesmo destinatário do pix de R$27.000,00 (vinte e sete mil reais). Em outras palavras, UBIRATAN por diversas vezes, se passou por PEDRO LUCAS no intuito de ludibriar a justiça, bem como lograr êxito em suas empreitadas criminosas.



    Outrossim, as investigações dão conta que UBIRATAN mantém um perfil na rede social denominada Facebook no qual se autodenomina de ‘Henrique Diamante’, atribuindo a si um terceiro nome, apesar da menção em um comentário do apelido oriundo da etimologia de seu nome, indicando sua verdadeira identidade, qual seja, ‘Bira’. É de se destacar que tal perfil é movimentado ainda com o Representado estando preso, o quê demonstra que mesmo acautelado continua em contato com sua companheira GRAZIELE.



    Além disso, três dias após o roubo majorado, foi recebido pelos policiais informações dê uma empresa de aluguel de carros quê teve seu veículo roubado em Belo Horizonte no dia 11/05/2021, que o rastreador do automóvel indicou a sua localização em Pitangui, mais precisamente em uma oficina, ocasião em que os policiais deslocaram-se ao local e, em parlamentação com o proprietário do estabelecimento, este confirmou que quem se apresentou como dono do veículo foi um indivíduo de nome PEDRO LUCAS STLVA (UBIRATAN), quê, inclusive, já havia consertado um outro veículo da TOYOTA, de cor preta, consigo, o que não lhe levantou suspeitas.



    Por sua vez, o responsável por buscar o veículo foi reconhecido como sendo VITOR VINÍCIUS, o mesmo apontado por participar do roubo, sendo que GRAZIELE foi quem efetuou o pagamento do reparo dos dois veículos deixados no local por UBIRATAN. O proprietário do veículo ainda relatou que GRAZIELE foi buscada por um mototáxi no Povoado dos Cunhas, Zona Rural de Conceição do Pará/MG, antes de retirar o veículo pronto da oficina em companhia de VITOR VINICIUS, sendo o mesmo local que emitiu a localização do supracitado veículo roubado, que posteriormente foi informado pela empresa de aluguel. Em diligências ao local, os investigadores conversaram com o proprietário do imóvel que contou ter alugado a residência dias antes para o casal PEDRO LUCAS (UBIRATAN) E GRAZIELE.



    Logo, em detida análise do material arrecadado, é dos autos que UBIRATAN e VITOR VINICIUS foram responsáveis por praticar os verbos nucleares do crime de roubo, enquanto GRAZIELE é a incumbida de realizar a administração de todos os valores arrecadados pelo grupo, vez que foi a responsável por receber a quantia de RS 27.000,00 (vinte e sete mil reais) auferida no roubo, bem como a encarregada de pagar o conserto de dois veículos reparados por ordem de UBIRATAN.



    Finalmente, os investigadores ainda lograram êxito em colacionar na Comunicação de Serviço que, pouco mais de duas semanas após o roubo majorado, UBIRATAN foi preso em Ituiutaba/MG ao tentar roubar uma joalheira, acompanhado de um outro comparsa de nome CÉSAR CAMARGOS.



    Foi ressaltado pelos policiais as diversas semelhanças entre a ação de UBIRATAN no roubo ocorrido nesta urbe e o roubo à joalheria, dentre eles, chama bestante a atenção o fato de que em ambos UBIRATAN portava revólver, se apresentou como policial civil, inclusive com uma vestimenta com o nome da instituição, além de ter amarrado as mãos das vítimas feitas de refém em ambos os casos.



    Assim, os elementos até então trazidos aos autos, mormente os seguros reconhecimentos procedidos pelas vítimas, levam a concluir que os representados UBIRATAN e VITOR VINICIUS são os autores do roubo ocorrido na residência das vítimas IDNEI e KARINE, enquanto GRAZIELE é a administradora dos lucros das empreitadas criminosas. (...)



    Por sua vez, o emprego de arma de fogo e o concurso de agentes evidenciam maior gravidade da conduta imputada aos Representados, vez que o uso de arma de fogo redobra a ameaça exercida sobre as vítimas que pela força intimidativa do objeto tem sua capacidade de resistência consideravelmente reduzida.



    Logo, a periculosidade está evidenciada pelas circunstâncias em que o crime foi praticado, o que induz à necessidade da decretação da custódia para garantia da ordem pública.



    Assim, diante do acervo probatório até então produzido, reputo, em juízo de sumária cognição, satisfeitos os pressupostos para a decretação da prisão preventiva pleiteada, uma vez que existem fortes indícios de autoria do cometimento do delito pelos representados, especialmente calcados na palavra das vítimas que reconheceram os autores UBIRATAN e VITOR VINICIUS, além das diligências que constataram a real destinatária do valor transferido por meio do PIX, GRAZIELE.



    Não bastassem os indícios de autoria e materialidade exaustivamente demonstrados, o delito em comento (art. 157, §2o, II e V, e §2º-A, I, do Código Penal) traz em seu preceito secundário pena superior a quatro anos, preenchendo, dessa forma, o requisito do art. 313, l, do Cpp, constituindo-se em mais dos pressupostos a justificar, em sua modalidade preventiva, a segregação cautelar dos investigados.



    Quanto aos fundamentos para a decretação da medida cautelar excepcional, a prisão preventiva no caso em exame faz-se imperiosa para a garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta do delito em questão, sendo a única medida capaz de cessar a reiteração delitiva dos representados. (...)



    In casu, dúvidas não restam de que os representados são inclinados à prática reiterada de delitos graves, fazendo do crime seu modus vivendi, e assim sendo, a liberdade dos mesmos coloca em abalo a ordem pública, seja sob o prisma da credibilidade que deve ser dada à Justiça local, seja pela evidente pela gravidade concreta de suas condutas, bem como pela habitualidade criminosa.



    Ademais, para fins do disposto no art. 312 c/c 313, do Código de Processo Penal, resta suficientemente demonstrado indícios de autoria e materialidade (fumus boni iuris).



    CONCLUSÃO



    Presentes os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, a fim de resguardar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal e considerando que as medidas cautelares diversas da prisão se revelam inadequadas e insuficientes no presente caso, acolho o requerimento formulado pela Autoridade Policial e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de VITOR VINICIUS TAVARES, GRAZIELE PINHEIRO PATRICIO E UBIRATAN BARROSO PATRICIO, qualificados nos autos” (fls. 7-20, e-doc. 26).



    Ao analisar o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, em 20.9.2021, o juízo de primeiro grau manteve a custódia cautelar, nestes termos:



    “Malgrado os fundamentos da combativa Defesa, tenho que remanescem intactos os requisitos que ensejaram a decretação da custódia preventiva do autuado VITOR, nos moldes da fundamentação da decisão de fls. 27/33.



    Com efeito, a preventiva teve por supedâneo o resguardo da ordem pública, na forma do art. 312, do Código de Processo Penal, diante da gravidade do delito, e ainda pelo risco social concreto decorrente da conduta do Requerente, especialmente em razão de haver indícios bastantes de autoria e materialidade.



    Acerca dos fatos, consta dos autos que na data de 10/05/2021, policiais militares foram acionados a comparecer na Rua Bandeirante Bartolomeu Bueni da Silva, nº 46, Bairro Parque Vila do Ouro, nesta cidade, sendo relatado aos agentes que quatro indivíduos, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e restringindo a liberdade das vítimas, renderam os ofendidos Idnei, Marco Antônio, José Daniel, Karine e sua filha, amarraram seus pés e mãos, os trancaram no banheiro e subtraíramos os objetos pertencentes aos mesmos, tais como, televisões, TV Box, aparelho de som, relógio, celulares, joias, além de exigirem que Idnei realizasse uma transferência via PIX, de seu aparelho celular, no valor de R$27.000,00 (vinte e sete mil reais), tendo como beneficiário Pedro Lucas Silva.



    As vítimas Karine e Idnei reconheceram UBIRATAN e VITOR como autores do roubo ocorrido na residência, tendo a ofendida afirmado que visualizara o autor mais novo, em duas oportunidades antes do dia dos fatos, observando sua residência e trajando a mesma roupa usada na data do crime.



    Durante as investigações, a polícia descobriu que o veículo utilizado no ilícito (Chevrolet Onix Plus Joy, placa QXT7E66) havia sido roubado na cidade de Belo Horizonte/MG na data de 11/05/2021 (REDS 2021-022774673-001), bem como foi informada pela Empresa E3 Service, que o citado automóvel sinalizou localização neste município, repassando as coordenadas a PC.



    Descobriu-se que no endereço fornecido funciona uma oficina mecânica, tendo o proprietário Marco Antônio Ramos, noticiado que um indivíduo identificado como Pedro Lucas Silva, havia entrado em contato com ele no dia anterior solicitando os reparos do veículo que encontrava-se em via pública e que tal fato não lhe causou nenhuma suspeita já que não era a primeira vez que consertava carros para essa pessoa. Disse que os pagamentos dos consertos foram feitos via PIX, pela investigada GRAZIELLY, conforme comprovantes juntados aos autos (fl. 05).



    Marcos Antônio ainda relatou que quem buscou o veículo Chevrolet Onix Plus Joy, placa QXT7E66, foi a pessoa alcunhada ‘Vitão’. Mostrada a fotografia de VITOR VINÍCIUS TAVARES ao proprietário da oficina, foi prontamente reconhecido.



    Assim, os elementos de provas analisados conjuntamente trouxeram a lume a suspeita de que o Requerente concorreu para a prática da infração penal.



    Dessa forma, restam evidenciados a materialidade e os suficientes indícios de autoria para fins de prisão preventiva.



    Quanto ao periculum libertatis, verifica-se que o Requerente, embora seja primário, ostenta registro criminal pelo crime de receptação, ocorrido em 09/09/2020, além de ser amplamente conhecido no meio policial pelo envolvimento em ilícitos, posto que investigado pelo crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico, no qual foi apontado como fornecedor de 10 barras de maconha a terceira pessoa para transporte, droga esta apreendida pela polícia militar de Papagaios/MG em um veículo, em março do ano corrente (REDS 2021-011956900-001).



    Ora, os fatos acima narrados são recentes, de forma a restar evidenciada a periculosidade do Requerente e seu risco social, eis que associado a indivíduo também de elevada periculosidade (UBIRATAN) com o intuito de cometer crimes graves (roubos).



    Desse modo, a escancara reiteração criminosa revela a necessidade da manutenção da prisão preventiva para resguardar a ordem pública e impedir o cometimento de novos crimes, de modo que não faltam elementos concretos a indicar que a prisão do Requerente se faz necessária.



    Nesse diapasão, tenho que não houve alteração fática desde a prisão do Requerente, baseando-se o pedido em argumentos genéricos sobre a possível inexistência dos pressupostos ensejadores da custódia cautelar” (doc. 31).



    7. Impetrado o Habeas Corpus n. 1.0000.21.206615-3/000, no qual se postulou a revogação da prisão preventiva do paciente, a Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais denegou a ordem e manteve a prisão cautelar decretada em primeira instância:



    “Com efeito, após uma análise superficial dos elementos constantes dos autos verifica-se, pelo menos em tese, prova da materialidade do crime e indícios suficientes de sua autoria.



    Extrai-se do relatório informativo da Polícia Civil que, no dia 10/05/2021, quatro indivíduos invadiram uma residência no bairro Parque Vila do Ouro, no município de Pitangui/MG, de modo que o dono da casa, bem como sua esposa e filha menor, as quais chegaram ao local pouco depois, além de dois pintores que já estavam no imóvel, foram presos em um banheiro, tendo sido os homens amarrados pelas mãos e pés (fls. 99/140 do documento único do JPe).



    Os suspeitos subtraíram 02 (duas) televisões, 01 (uma) TV Box, 01 (um) aparelho de som, relógio, celulares e joias, além de terem realizado uma transferência bancária no celular de uma das vítimas no valor de R$27.000,00 (vinte e sete mil reais), para a conta da coinvestigada Graziele.



    Consta, ainda, que um veículo roubado em Belo Horizonte, no dia 11/05/21, foi levado a uma oficina mecânica e recuperado, posteriormente, pelo ora paciente Vitor. Durante diligência no local, o dono do estabelecimento forneceu aos policiais notas fiscais dos consertos realizados no referido automóvel, constatando-se que a coinvestigada Graziele foi quem efetuou o pagamento.



    Diante da ligação entre os suspeitos, os milicianos mostraram a foto do investigado Vitor aos donos da residência que foi assaltada, tendo as vítimas reconhecido o acusado como um dos indivíduos que invadiram a casa e efetuaram o roubo (fls. 99/140 do documento único do JPe). Registro, por oportuno, que muito embora a Defesa negue o envolvimento do suspeito com o delito a ele imputado, saliento que a via eleita não se presta ao exame de tal tese, uma vez que seria necessário proceder à análise do conjunto fático probatório, o que é impossível na via estreita do Habeas Corpus, de cognição e instrução sumárias, e que deverá ser discutido durante a instrução criminal, oportunidade em que serão assegurados o contraditório e a ampla defesa.



    Neste contexto, entendo que a custódia provisória do suspeito mostra-se necessária para a garantia da ordem pública, sobretudo diante do suposto modus operandi que envolveu a empreitada criminosa, restando satisfeitos, portanto, os requisitos previstos no art. 312 do CPP” (doc. 30).



     



    8. Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Desembargador Jesuíno Rissato, em exercício no Superior Tribunal de Justiça, considerou idônea a fundamentação para a prisão preventiva do paciente. Tem-se no ato questionado:



    “Quanto à alegação de ausência de autoria do delito imputado, cabe asseverar que, para a decretação da custódia cautelar exigem-se indícios suficientes de autoria e não a prova cabal desta, o que somente poderá ser verificado em eventual decisum condenatório, após a devida instrução dos autos. (...)



    Na hipótese, verifica-se que as instâncias ordinárias entenderam haver indícios suficientes de autoria para a decretação da prisão preventiva. Concluir em sentido contrário, contudo, demandaria extenso revolvimento fático-probatório, procedimento vedado nesta via recursal. (...)



    No que pertine à alegada ausência de fundamentação do decreto prisional, deve-se ressaltar que a prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.



    A prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores (v.g. HC n. 93.498/MS, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 18/10/2012). (...)



    A leitura do excertos acima transcritos revela que o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, notadamente se considerada a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi da conduta supostamente praticada, consistente em roubo majorado em concurso de pessoas, com grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e exigência de transferência, via PIX, de vultosa quantia monetária, contra pluralidade de vítimas com restrição de liberdade, circunstâncias aptas a justificar a imposição da medida extrema para a garantia da ordem pública. (...)



    Ademais, verifica-se que o decreto encontra-se também concretamente fundamentado para a garantia da ordem pública, notadamente em razão de o recorrente ostentar registros criminais, tendo o d. juízo processante consignado que o autuado "ostenta registro criminal pelo crime de receptação, ocorrido em 09/09/2020, além de ser amplamente conhecido no meio policial pelo envolvimento em ilícitos", o que revela a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas e justifica a imposição da segregação cautelar ante o fundado receio de reiteração delitiva” (doc. 29 – grifos nossos).



    9. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias ordinárias, mantidos pela autoridade apontada como coatora, conclui-se ausente ilegalidade manifesta ou teratologia na decretação da prisão preventiva do paciente. A custódia cautelar foi decretada para garantir a ordem pública, com fundamento na gravidade em concreto da conduta e no risco de reiteração delitiva.



    10. Não se comprova, na espécie, contrarie a constrição da liberdade a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi da conduta, e o risco de reiteração delitiva constituem motivos idôneos para a decretação da prisão cautelar, mostrando-se insuficiente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. OITO ACUSADOS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA E REITERAÇÃO DELITIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA. PROCESSO COMPLEXO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 189.069-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020). 



    “PRISÃO PREVENTIVA – ROUBO – ARMA DE FOGO – CONCURSO DE AGENTES – FLAGRANTE. Uma vez decorrendo a prisão preventiva de flagrante, considerada prática de roubo com causas de aumento alusivas ao emprego de arma de fogo e concurso de agente, tem-se como sinalizada a periculosidade e viável a custódia provisória” (HC n. 179.328, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 22.6.2020). 



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Dois roubos majorados (utilização de arma de fogo, concurso de pessoas e participação de menor). Prisão em flagrante convertida em preventiva. 3. Fundamentação idônea da custódia cautelar: necessidade de garantir a ordem pública. 4. Supressão de instância. Ausência de interposição de agravo regimental contra decisão monocrática proferida pelo STJ. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 143.749, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.2.2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO DIRIGIDA CONTRA DECISÃO DENEGATÓRIA DE LIMINAR. DESCABIMENTO. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Não se admite a impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar.



    2. A superação do entendimento da Súmula 691/STF pressupõe a inequívoca demonstração de ilegalidade ou abuso de poder, de contrariedade à jurisprudência do Tribunal ou de teratologia.



    3. Decretada a prisão preventiva com base no modus operandi empregado pelo acusado, inexiste razão para o acolhimento do pedido de supressão de instância.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 123.643, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2.10.2014).



    11. Pela documentação apresentada, a ação penal tem processamento regular,